Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739703-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO BRASIL, VTC OPERADORA LOGISTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil (art. 186 do CC), devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. Na hipótese, verifica-se a publicação de matéria jornalística pela ré, em 6/10/2021, às 5h30, com o título “VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”, sendo que, às 19h22, houve atualização para “Sócios da VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, têm offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”. Ademais, vê-se que o título é seguido de subtítulo contendo informação de que “Pandora Papers revela que dois sócios da VTCLog são donos da Cacatua Holdings Limited, criada em maio de 2014”, sendo que o conteúdo da reportagem se inicia delimitando a identidade dos aludidos sócios (Carlos Alberto e Teresa Cristina). Quanto ao sócio Raimundo Nonato, consta do teor da matéria que ele prestou depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito e negou qualquer irregularidade. 3. Ressoa clara a intenção na matéria jornalística veiculada de apenas informar os leitores acerca de tema de interesse de toda a população, não se constatando o desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar o dano moral e justificar o pagamento de indenização à pessoa jurídica VTCLog e ao sócio Raimundo Nonato. Frise-se que o título, após retificação realizada no mesmo dia da publicação, não imputou aos autores, VTCLog e Raimundo Nonato, a propriedade das denominadas offshores, não se podendo fazer ilação tão somente em decorrência da descrição se apresentar de forma abrangente e não delimitar, de pronto, a identidade dos sócios da pessoa jurídica. 4. Embora realizada retificação do título inicialmente publicado pela ré, ainda consta a anterior nas redes sociais (“VTCLog, empresa investigada na CPI da Pandemia, tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas”), revelando-se razoável a determinação de retirada exarada na r. sentença, com o escopo de obstar replicações por terceiros de forma enviesada. Pontue-se, por pertinente, que a mera permanência do aludido título até sua devida exclusão não possui o condão de violar a honra objetiva da pessoa jurídica VTCLog, porquanto, mesmo que se entenda tratar de uma informação errônea, “uma empresa offshore não tem necessariamente fins ilícitos”, como asseverado pela d. sentenciante. 5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, nos exatos termos do caput do art. 86 do CPC. 6. No caso, os autores pleitearam na petição inicial a retirada das matérias jornalísticas ou a retratação, bem como indenização por danos morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem julgou procedente apenas o pedido quanto à retirada da reportagem veiculada antes da retificação, que ainda consta das redes sociais da ré, verificando-se, por conseguinte, que a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a ré e 70% (setenta por cento) para os autores contempla, com proporcionalidade, o êxito e o insucesso parcial de cada um dos litigantes, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a reportagem objeto da lide não extrapolou o direito de informar da imprensa, limitando-se a narrar fatos verdadeiros, incapaz de fundamentar a retirada da matéria do seu site. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009